Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0216203-98.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA, PATRÍCIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EDUARDO BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADVOCACIA, PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que defere o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos não configura decisão final, definitiva ou terminativa, mas sim configura clara decisão interlocutória, a ser impugnada por meio de agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em face de decisão sem qualquer caráter terminativo, mas que tão somente resolve incidente processual, configura erro grosseiro, o que impede o recebimento pelo princípio da fungibilidade. 3. Agravo Interno não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 203, § 1o, do mesmo diploma legal, aduzindo ser evidente a natureza terminativa da decisão que determinou o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos. Defende que a decisão extinguiu expressamente o feito, remetendo-o, inclusive ao arquivo, eis que autos serão arquivados após a preclusão da decisão, de modo que, se tivesse ocorrido a preclusão o ora recorrente não poderia mais pleitear a anulação/suspensão da transferência dos valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 203, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030